Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante a disciplina do artigo 782, § 3o do CPC, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Assim, frustradas as tentativas de penhora via utilização de medidas executivas típicas, impende ao Juízo a utilização dos mecanismos atípicos na execução, tais quais o SERASAJUD.
2. A intervenção judicial para negativação do nome do executado é medida claramente prevista no CPC que confere efetividade à execução, não podendo ser desprezada pela autoridade judiciária sob as justificativas de carência de pessoal e complexidade do sistema.
3. Agravo provido para inclusão do nome do agravado no Serasa, via sistema SERASAJUD. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.